Tribunal: TJPA
Processo: 0828918-57.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828918-57.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAO BATISTA FONSECA FARIAS

APELADO: C DE SOUZA CUSTODIO TRANSPORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL
: 0828918-57.2018.8.14.0301

EMBARGANTE
: JOÃO BATISTA FONSECA FARIAS

EMBARGADO
: C. DE SOUZA CUSTÓDIO TRANSPORTE LTDA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO VERIFICADA SOMENTE QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência, reconhecendo culpa concorrente em colisão marítima com base em laudo da Capitania dos Portos. A parte embargante alegou omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, além de erro de premissa e contradição sobre o afastamento da preliminar de cerceamento de defesa e sobre a valoração da conduta das partes envolvidas.

II - Verifica-se que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relativas à instrução probatória e à responsabilidade concorrente, não havendo obscuridade, contradição ou erro material a justificar o reexame da matéria por meio desta via integrativa. Contudo, restou configurada omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, o qual foi expressamente formulado em sede recursal e não analisado no julgamento anterior.

III - Diante disso, é cabível o acolhimento parcial dos embargos para sanar a omissão e conceder ao embargante os benefícios da justiça gratuita, com base nos documentos constantes dos autos, conforme dispõe o art. 98 do CPC, com a suspensão da exigibilidade de custas e verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL
: 0828918-57.2018.8.14.0301

EMBARGANTE
: JOÃO BATISTA FONSECA FARIAS

EMBARGADO
: C. DE SOUZA CUSTÓDIO TRANSPORTE LTDA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO BATISTA FONSECA FARIAS, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão prolatado por esta 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0828918-57.2018.8.14.0301. O embargado é C. DE SOUZA CUSTÓDIO TRANSPORTE LTDA

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida em 1º grau, reconhecendo a existência de culpa concorrente pelo abalroamento marítimo, com base em relatório da Capitania dos Portos, e afastando alegação de cerceamento de defesa, bem como validando a presunção de veracidade do laudo técnico militar.

A parte embargante aponta, em síntese, omissão quanto ao exame do pedido de justiça gratuita formulado na apelação; erro de premissa fática, porquanto teria havido cerceamento de defesa, Contradição na valoração da culpa concorrente, sem consideração da gradação das condutas apontadas no relatório técnico. Requer a concessão da gratuidade da justiça, a anulação do julgado para reabertura da instrução e, subsidiariamente, a reforma do julgado para condenar o apelado.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL
: 0828918-57.2018.8.14.0301

EMBARGANTE
: JOÃO BATISTA FONSECA FARIAS

EMBARGADO
: C. DE SOUZA CUSTÓDIO TRANSPORTE LTDA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração devem ser manejados com observância aos exatos limites traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que os admite para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material.

Em exame ao conteúdo das razões recursais, observo que o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, quanto ao exame do pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, além de alegar contradições e erro de premissa no tocante ao afastamento da tese de cerceamento de defesa e à valoração da culpa concorrente.

Contudo, impende destacar que os pontos relativos ao suposto cerceamento de defesa e à responsabilidade concorrente das partes foram devidamente enfrentados e analisados no voto condutor do acórdão embargado, em sede de apelação, nos seguintes termos:

Quanto ao cerceamento de defesa, foi registrado que o apelante “
não requereu a produção de qualquer prova em audiência durante a fase instrutória, limitando-se a impugnar o relatório apresentado pela Capitania dos Portos apenas no âmbito recursal”
. E ainda: “i
nexiste direito absoluto à produção de provas, devendo-se observar a utilidade, necessidade e pertinência dos meios requeridos. Portanto, afasto a preliminar de cerceamento de defesa”

Quanto à culpa concorrente, destacou-se que ambas as embarcações violaram normas do RIPEAM-72, sendo a embarcação do apelante considerada irregular em aspectos de segurança e sinalização, concluindo que:
“a análise conjunta dos fatos revela que a ausência de vigilância e a inobservância das regras de navegação por ambas as partes foram determinantes para o abalroamento, justificando a conclusão pela culpa concorrente”

Por fim, quanto à valoração do relatório da Capitania dos Portos, consignou-se que o documento técnico “possui presunção de veracidade e legitimidade”, e que o apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício ou inconsistência que o infirmasse.

Dessa forma, não há falar em omissão ou contradição nos referidos pontos, mas sim na pretensão do embargante de rediscutir matérias já decididas de forma fundamentada, o que se revela absolutamente incabível por meio dos embargos de declaração. Neste aspecto, vejamos:

Neste aspecto, vejamos

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte .

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado expressamente em sede recursal, e não apreciado no acórdão embargado. Com base nos documentos constantes dos autos (notadamente o de id. 13573551), verifica-se que a parte embargante percebe renda mensal modesta, sendo razoável o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica.

A concessão do benefício da justiça gratuita encontra fundamento no art. 98, caput, do CPC, e pode ser conferida em qualquer grau de jurisdição. Neste ponto houve omissão, apta a ser sanada por meio da via integrativa.

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para suprir a omissão relativa ao pedido de gratuidade da justiça, concedendo-o ao embargante em âmbito recursal, com a suspensão da exigibilidade de custas e verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 03/02/2026